Tribunal: STF
Processo: RHC 214310
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 706.681/PR.

2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 57 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, ante 6 condenações alusivas à prática do crime do art. 157, § 2º, do Código Penal (roubo majorado).

3. O Juízo de Execuções Penais deferiu o pedido da defesa para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, entendendo atendidos os requistos do art. 71 do CP. Redimensionou a sanção para 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado.

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para, afastando a continuidade, restabelecer a pena inicial.

5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta preenchidos os requisitos da continuidade delitiva. Conforme alega, o lapso temporal entre as condutas, ocorridas na mesma cidade, não ultrapassou 30 dias, bem assim foi empregado mesmo modo de execução. Argumenta demonstrada a unidade de desígnios.

6. Busca o reconhecimento da continuidade, restabelecendo-se a decisão do Juízo da Execução. 

7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário. 

É o relatório. 

Decido. 

8. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, afastou a incidência da continuidade delitiva, apontando o não preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal. Destacou a existência de desígnios autônomos entre as condutas criminosas. Confiram-se trechos do acórdão:

“(...) Diante da análise das ações penais, nota-se que foi equivocada a decisão do juízo a quo, tendo em vista especialmente a ausência de unidade de desígnios entre os crimes.
(...)
Entretanto, muito embora os crimes perpetrados tenham sido de mesma espécie, fato é que restou ausente a unidade de desígnios entre eles, se tratando, em realidade, de clássico caso de habitualidade delitiva. Veja-se: 
 a)	O crime de roubo pelo qual o reeducando foi condenado nos autos 0006754-73.2015.8.16.0013 foi cometido em conluio com individuo não identificado e mediante emprego de arma de fogo, contra as vítimas Leandro Marcos Rupp e Paulo Henrique Johnke (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP); 
 b)	O crime de roubo pelo qual o reeducando foi condenado nos autos 0021810-83.2014.8.16.0013 foi cometido em conluio com individuo não identificado, contra a vítima Cleberson de Souza Oliveira (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP); 
 c)	O crime de roubo pelo qual o reeducando foi condenado nos autos 0021366-50.2014.8.16.0013 foi cometido em conluio com DIEGO SOARES DOS SANTOS DE CARVALHO, contra as vítimas Alexandre Duarte Godinho e Ewerton José Ramos Dopiaty (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP); 
 d)	O crime de roubo pelo qual o reeducando foi condenado nos autos 0006745-14.2015.8.16.0013 foi cometido em conluio com individuo não identificado, contra as vítimas Leandro Marcos Rupp e Paulo Henrique Johnke (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP); 
 e)	O crime de roubo pelo qual o reeducando foi condenado nos autos 0007707-37.2015.8.16.0013 foi cometido em conluio com DIEGO SOARES DOS SANTOS DE CARVALHO, contra a vítima Alexandro Duarte Godinho (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP); 
 f)	Dentre os crimes de roubo pelos quais o reeducando foi condenado nos autos 0020732-54.2014.8.16.0013 um deles (fato 2) foi cometido em conluio com DIEGO SOARES DOS SANTOS DE CARVALHO, contra as vítimas Jefferson Abreu dos Santos, Alexandre Duarte Godinho e Ewerton José Ramos. 
Neste cenário, a Procuradoria Geral de Justiça com proficiência salientou: ‘(...) Sendo assim, de fato, embora os delitos guardem semelhança em espécie (crimes patrimoniais), condições de lugar (mesma cidade, qual seja, Curitiba/PR) e modo de execução (todos os roubos majorados pelo emprego de arma de fogo), verifica-se a carência de comprovação do liame subjetivo entre eles, ficando alva a reiteração delitiva. Isso porque, ainda na hipótese de ser considerada a continuidade temporal – em mitigação ao limite de 30 (trinta) dias, tendo em vista as datas de cometimento dos aludidos crimes: 04/07/2014, 11/07/2014, 14/08/2014, 19/08/2014, 05/09/2014 e 16/09/2014 -; nota-se além da diversidade de vítima, ser impossível considerar a pretendida unicidade, porquanto inobservado o preenchimento do requisito de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios, a qual exige demonstração da correlação entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento direto da antecedente, elemento esse ausente entre as condutas. Logo, os delitos em comento não devem ser considerados crime único, ante a carência de realização em mesmo contexto fático, sendo evidente, em verdade, a habitualidade do apenado na prática dos referidos ilícitos, diante da reiteração delitiva com desígnios autônomos nas ações efetuadas.’
Assim sendo, não restou evidenciado o liame psíquico entre os crimes que sugira uma sequência entre os todos os fatos, o que rompe qualquer contexto de ligação entre um crime e o subsequente. (...)”. (e-doc. 1 p. 50-51; grifos nossos).

9. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo  o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), sendo necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não-ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório para esse fim. Recurso desprovido. Precedentes. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.”
(RHC nº 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 18/03/2008, p. 09/05/2008).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).


“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).

10.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2022.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator